Tribunal: TJBA
Processo: 8027122-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027122-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HERBERT LICIDIO DE JESUS Advogado(s): FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DENTRO DO PRAZO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por policial militar contra o Estado da Bahia, reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, II, do CPC e do Decreto-Lei nº 20.910/32. O exequente sustenta que o título judicial decorre de mandado de segurança coletivo impetrado pela ASPRA, que reconheceu o direito ao recebimento de auxílio-transporte e diferenças retroativas, e argumenta que não ocorreu prescrição, pois o título foi considerado ilíquido e houve execução coletiva anterior com efeito interruptivo do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança; (ii) estabelecer se a execução coletiva promovida pela associação substituta processual interrompe a prescrição das pretensões executivas individuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão executiva contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. 4. Quando o título judicial coletivo é genérico e ilíquido, a fase de cumprimento depende de prévia liquidação individual do crédito, sendo esta extensão da fase cognitiva, razão pela qual o prazo prescricional da execução somente se inicia após a definição do quantum debeatur. 5. O ajuizamento de execução ou liquidação coletiva pela associação substituta processual configura causa interruptiva da prescrição em relação às pretensões individuais dos substituídos. 6. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 383 do STF, a prescrição interrompida volta a correr pela metade do prazo a partir do último ato processual da causa interruptiva. 7. No caso concreto, a execução coletiva promovida pela associação foi frustrada após reconhecimento da iliquidez do título, com trânsito em julgado em 07/02/2023, marco a partir do qual reinicia a contagem do prazo prescricional. 8. A execução individual foi proposta antes do escoamento do prazo prescricional reiniciado, inexistindo prescrição da pretensão executória. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027122-57.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante HERBERT LICIDIO DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.